Tribunal: TCU
Processo: 029.220/2010-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Francisco Olivio de Moura e Maurino Carlos e Silva contra o Acórdão 1098/2020-TCU-2a Câmara que considerou ilegais os atos de concessão de aposentadoria e negou-lhes registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexames interpostos por Francisco Olívio de Moura (XXX.605.653-XX) e Maurino Carlos e Silva (XXX.296.404-XX), servidores aposentados do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, em face do Acórdão 1098/2020-TCU-Segunda Câmara , que julgou ilegais os atos de aposentadoria e negou-lhes registro, em razão da incorporação de vantagens aos respectivos proventos sem a absorção por reestruturações remuneratórias ulteriores, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com base no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em 9.1 conhecer dos pedidos de reexame para, no mérito, dar-lhes provimento para tornar sem efeito o acórdão recorrido; 9.2 reconhecer o registro tácito dos atos inicial e de alteração de concessão de aposentadoria de Francisco Olivio de Moura; 9.3 reconhecer o registro tácito do ato inicial de concessão de aposentadoria de Maurino Carlos e Silva; 9.4 dar ciência desta deliberação aos recorrentes, ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas e aos demais interessados, informando-os de que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.